Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS EMPRESAS EXECUTADAS. POSSIBLIDADE.

1. O elevado valor exigido para a participação do administrador-depositário nomeado em juízo poderá causar empecilho para a parte agravante realizar a diligência e, por conseguinte, alcançar a prestação jurisdicional requerida.

2. Se ambas as partes preferem que sejam nomeados os representantes das executadas para serem os administradores-depositários previstos no art. 866, § 2o, do CPC, deve-se privilegiar a convergência da vontade das partes na realização da penhora em questão, até porque o referido dispositivo legal não proíbe a que assim se proceda.
3. Agravo provido.